Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A autora opôs os presentes embargos de declaração, por meio do qual afirma que “se a Turma, contrariamente, entendeu que o despacho técnico do DF prevalecia ante às demais provas, o julgamento antecipado da lide, observadas as peculiaridades do caso, acarretou o cerceamento de defesa da Embargante, prejudicando a configuração de seu direito em sede recursal, pois a deficiência instrutória (não apresentação de réplica à contestação), com consequente incidência da preclusão, impediu que ela rebatesse às alegações do Embargado, juntando aos autos justificativa médica detalhada quanto à impossibilidade de substituição do fármaco ou prescrições demonstrando a utilização dos medicamentos disciplinados no despacho como substitutivos. Por conseguinte, estando eivada de vício insanável, seria o caso de anulação da sentença, devolvendo-se os autos à origem para prosseguimento da fase instrutória, com apresentação da réplica”.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.
5. Ao contrário do que sustenta a ora embargante, a Turma Recursal não amparou a decisão no despacho técnico do DF, mas sim com base no acervo probatório, mormente o Laudo Médico e Termo de Informações – Relatório Médico (ID 14370924), acostado pela própria autora, nos seguintes termos: “7. Ocorre que, no caso dos autos, o acervo probatório, em especial o Laudo Médico e Termo de Informações – Relatório Médico (ID 14370924)[1], demonstram que não restaram preenchidos todos os requisitos fixados na tese fixada no recurso especial repetitivo 1.657.156/RJ, tema 106. 8. Isso porque, embora exista relatório médico circunstanciado apontando que a paciente necessita de tratamento urgente, imediato e contínuo com NINTEDANIB 150mg, ante a temeridade de piora dos sintomas e risco de morte, bem como que a doença não apresenta outras medicações eficazes, não houve detalhamento quanto ao insucesso dos medicamentos oferecidos pelo SUS. 9. Logo, no caso concreto, verifica-se não preenchido o primeiro requisito fixado, consistente na comprovação, por meio de laudo médico expedido por médico que assiste a paciente, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (PREDNISONA, AZATIOPRINA E CICLOFOSFAMIDA), conforme citado no Despacho Técnico no 363/2019 da PGDF (ID 14370933). 10. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, uma vez que não cumpriu os requisitos exigidos no Recurso Especial Repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, é medida que se impõe.”
6. Eventual discordância quanto a análise dos fatos exposta no Acórdão não fundamenta o entendimento de ocorrência de nulidade decorrente de cerceamento de defesa.
7. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

[1] “A paciente Lourdes Silva Maciel tem diagnostico de fibrose pulmonar idiopática grave, CID10 J84.1. Esta é uma doença pulmonar grave, de caráter evolutivo e progressivo, com sintomas intensos de falta de ar e tosse. Necessita de tratamento urgente, imediato e contínuo com nintedanib 150mg 12/12hs, sendo este medicamento disponível no Brasil e com evidências científicas para o tratamento com tempo de uso indeterminado. Paciente tem diagnóstico desde 2014, com perda de função pulmonar progressiva. Paciente se mantém com dispneia mesmo em repouso. A doença não apresenta outras medicações eficazes atualmente para tratamento que paciente possa realizar. Tomografia de tórax mais recente apresenta sinais de fibrose pulmonar idiopática padrão PIU. Espirometria com CVF 76%, DLCO 71% e CPT 70%. Provas de doença autoimune negativas e ausência de exposição ambiental ou ocupacional. O uso deste medicamento é preconizado pelas diretrizes nacionais e internacionais para fibrose pulmonar idiopática, com objetivo de evitar progressão da doença e seus sintomas de falta de ar, tosse e infecções respiratórias. Tal fármaco não pode ser substituído por nenhum outro disponível no SUS. Caso a/o paciente não use o medicamento, corre o risco de piora dos sintomas devido a evolução da doença e risco de morte. Fonte: Fibrose pulmonar idiopática: uma década de progressos Jeffrey J. Swig ris, Kevin K. Brownm J Bras Pneumo1.201632(3):249-260 Efficacy and Safety of Nintedanib in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Luca Rlcheldi M.D, et al New England Journal of Medicine 2014;370:2071-2082 Baddini-Martinez J, Baldi,BG, Costa CH, Jezler S, Lima MS, Rufino R, et al. Atualização no diagn'sotico e tratamento de fibrose pulmonaticliopática. J Bras Pneumol. 2015;41(5):454-466.”